Tribunal: TJES
Processo: 5003493-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL GUSTAVO GONCALVES MARTINS
RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ABRIU UMA CONTA DIGITAL COM O BANCO REQUERIDO, BRB BANCO DE BRASÍLIA, NO ANO DE 2021, POR SER UM BANCO DIGITAL E SEM CUSTAS E TARIFAS, CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO REQUERIDO. AFIRMA QUE NUNCA UTILIZOU A CONTA E NUNCA RECEBEU O CARTÃO DE CRÉDITO OFERECIDO PELO BANCO, BEM COMO NÃO HABILITOU O CELULAR PARA EFETUAR QUALQUER TIPO DE TRANSAÇÃO. NO ENTANTO, FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INSERIDA PELO REQUERIDO, REFERENTE A UMA DÍVIDA QUE NÃO CONTRAIU. REQUER A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL POR ENTENDER QUE NÃO HAVIAM PROVAS MÍNIMAS DO OCORRIDO.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE BUSCANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. APÓS LEITURA DOS AUTOS, É CLARA A INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO DO QUE FOI NARRADO NA EXORDIAL, DE MODO QUE HÁ FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DO SUPOSTO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (CPC, ART. 373, INCISO I),
DEVENDO A
SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)